Tribunal: TJMT
Processo: 1014964-90.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014964-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CAFE E RESTAURANTE CUIABANO LTDA - CNPJ: 19.763.760/0001-89 (AGRAVADO), REINALDO DA SILVA NUNES - CPF: 651.121.301-30 (AGRAVADO), ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA - CPF: 603.806.401-04 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFICÁCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito dos executados, sob o fundamento de ausência de utilidade para a satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a adoção de medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, IV, do CPC, quando não demonstrada, de forma concreta, sua utilidade e eficácia para a satisfação do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade ao devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1137, estabelece que tais medidas exigem fundamentação adequada, caráter subsidiário e demonstração de potencial eficácia no caso concreto.

As medidas pleiteadas não guardam relação direta com a satisfação do crédito, afetando direitos fundamentais sem comprovação de utilidade prática.

A suspensão da CNH e a apreensão de passaporte podem restringir o direito de locomoção e comprometer a capacidade laboral do devedor, dificultando o adimplemento da obrigação.

O bloqueio de cartões de crédito pode restringir o acesso a bens e serviços essenciais, sem assegurar resultado efetivo na execução.

A ausência de demonstração concreta da eficácia das medidas revela caráter meramente punitivo, incompatível com a finalidade da execução.

O esgotamento das medidas típicas, por si só, não autoriza a adoção automática de medidas atípicas, exigindo-se análise individualizada do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração concreta de sua utilidade e eficácia para a satisfação do crédito.

Medidas que restrinjam direitos fundamentais do devedor não podem ser aplicadas com caráter meramente punitivo.

O esgotamento das medidas executivas típicas não autoriza, por si só, a imposição de medidas atípicas sem análise de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1137.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1014964-90.2026.8.11.0000

BANCO DO BRASIL S.A. X CAFÉ E RESTAURANTE CUIABANO LTDAe Outros
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0021655-63.2016.8.11.0041
, ajuizada em face de
CAFÉ E RESTAURANTE CUIABANO LTDA - ME, REINALDO DA SILVA NUNES e ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA
,
indeferiu o pedido de medidas atípicas consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte e cancelamento de cartões de crédito dos executados
.

Para tanto,
o agravante sustenta que já foram esgotadas todas as tentativas de localização de bens dos executados, tendo sido realizadas pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas.

Argumenta que, diante do esgotamento das tentativas convencionais de satisfação do crédito, é cabível a aplicação das medidas atípicas, como forma de compelir os executados ao pagamento da dívida.

O pedido liminar de
antecipação da tutela recursal
foi indeferido.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões por negativa geral, por intermédio da Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia em análise se circunscreve à possibilidade de aplicação das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, consistentes na suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do executado, no âmbito de execução de título extrajudicial.

O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Embora o dispositivo legal confira ao magistrado poderes para adotar medidas atípicas visando a efetividade da execução, tais medidas devem ser aplicadas com cautela e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo configurar mera punição ao devedor ou satisfação pessoal do credor.

No mais, o tema relativo às medidas executivas atípicas foi objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1137, que fixou a seguinte tese:

Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente:
i)
sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;
ii)
seja realizada de modo prioritariamente subsidiário;
iii)
a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso;
iv)
sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal
.

No caso em análise, o Juízo a quo indeferiu o pedido de suspensão da CNH, passaporte e bloqueio de cartões de crédito dos executados sob o fundamento de que tais medidas não seriam eficazes para o recebimento da dívida, mas apenas satisfação pessoal da instituição financeira.

Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que a decisão recorrida é irretocável.

Com efeito, as medidas pleiteadas pelo agravante não guardam relação direta com a satisfação do crédito exequendo, configurando medidas que afetam direitos fundamentais do devedor sem demonstração concreta de que contribuirão para o adimplemento da obrigação.

A suspensão da CNH, por exemplo, pode afetar o direito de ir e vir do devedor e até mesmo comprometer sua capacidade de trabalho e, consequentemente, de obter recursos para quitar a dívida.

Da mesma forma, o bloqueio de cartões de crédito pode impactar o acesso a bens e serviços essenciais, sem que isso necessariamente resulte na satisfação do crédito.

Consoante dito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a aplicação do art. 139, IV, do CPC, tem adotado posicionamento no sentido de que as medidas atípicas devem observar parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, além de demonstrar potencial eficácia para o caso concreto.

No caso em apreço, o agravante não demonstrou de forma concreta como as medidas pleiteadas poderiam efetivamente contribuir para a satisfação do crédito, limitando-se a argumentar genericamente sobre a ineficácia das medidas executivas típicas já tentadas.

Ademais, já foi realizada pesquisa via SISBAJUD que não localizou valores suficientes para satisfazer a execução, o que indica que o bloqueio de cartões de crédito provavelmente não resultaria em benefício concreto para o credor, podendo apenas dificultar o acesso dos executados a bens e serviços essenciais.

Nesse contexto, as medidas pleiteadas pelo agravante não atendem aos requisitos de proporcionalidade e razoabilidade, configurando medidas de caráter meramente punitivo, sem demonstração de eficácia para a satisfação do crédito.

Ressalto que o fato de existirem precedentes favoráveis à aplicação de medidas atípicas em outros casos não significa que tais medidas devam ser aplicadas indistintamente em todas as execuções.

Cada caso deve ser analisado conforme suas peculiaridades, observando-se sempre os primados da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026